Tribunal: TJSP
Processo: 1003419-52.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de venda e compra com financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária – Rito previsto na Lei no 9.514/97 - Existência de intimação prévia do devedor para purgar a mora – Consolidação regular do credor na propriedade do imóvel – Leilões negativos – Direito de preferência não exercido – Taxa de ocupação devida – Procedência mantida –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de venda e compra com financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária – Rito previsto na Lei no 9.514/97 - Existência de intimação prévia do devedor para purgar a mora – Consolidação regular do credor na propriedade do imóvel – Leilões negativos – Direito de preferência não exercido – Taxa de ocupação devida – Procedência mantida – Recurso improvido.